Tribunal: TJES
Processo: 5008664-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008664-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANGELA NOBRE DE ANDRADE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NÃO AUTORIZAÇÃO DE EXAME. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UM PLANO DE SAÚDE JUNTO À REQUERIDA, E QUE EM CONSULTA COM MÉDICO CREDENCIADO FOI SOLICITADO UM EXAME PET-SCAN. ADUZ QUE O EXAME FOI NEGADO PELA RÉ. RELATA QUE A QUESTÃO FOI JUDICIALIZADA EM PROCESSO QUE TRAMITOU SOB O Nº 5004839-14.2020.8.08.0024, FINALIZADA COM ACORDO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. AFIRMA QUE POSTERIORMENTE, O PROBLEMA VEIO A SE REPETIR, POIS FOI NEGADA AUTORIZAÇÃO A PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO MESMO EXAME, RAZÃO PELA QUAL TEVE DE PAGAR PELOS EXAMES. REQUER SEJA A REQUERIDA OBRIGADA A AUTORIZAR OS PRÓXIMOS EXAMES PET-SAN, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS PELO EXAME. A REQUERIDA, EM SUA CONTESTAÇÃO, DEFENDE A LICITUDE DA CONDUTA, SOB O ARGUMENTO DE QUE TAL PROCEDIMENTO SOLICITADO NÃO PREENCHE OS CRITÉRIOS DA DUT - ROL ANS 2021. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA O MONTANTE DE R$ 3.900,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MODIFICADA APÓS OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, PARA CONDENAR A RÉ TAMBÉM NA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR EXAME DURANTE O CURSO DO PROCESSO. A REQUERENTE VEIO A FALECER DURANTE O CURSO DO PROCESSO, TENDO SIDO HABILITADOS SEUS HERDEIROS. RECURSO DA PARTE RÉ, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA AUTORA OU, ALTERNATIVAMENTE, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFASTADA A HIPÓTESE DE EXTINÇÃO POR FALECIMENTO, EIS QUE OS HERDEIROS FORAM HABILITADOS. SÚMULA 642 DO STJ: “
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória". AINDA QUE O EXAME NÃO CONSTASSE NO ROL DA ANS, A SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE NÃO ESTARIA ISENTA DE CUSTEAR O TRATAMENTO, PORQUANTO A LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS É APENAS UMA REFERÊNCIA, E NÃO ENUMERAÇÃO TAXATIVA DE TRATAMENTOS INCLUÍDOS NO PLANO. AS NORMAS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA NÃO PODERIAM SE SOBREPOR A LEI N° 9.656/98 E ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PODE O PLANO DE SAÚDE DISPOR ACERCA DO MELHOR EXAME A SER FEITO PELO SEGURADO, UMA VEZ QUE TAL COMPETÊNCIA É INERENTE AO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, MOTIVO PELO QUAL ESTANDO DEVIDAMENTE INDICADA A NECESSIDADE DO EXAME, MISTER SE FAZ A SUA CONCESSÃO. ABUSIVA A NEGATIVA DE TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO EM PACIENTE ENFERMO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAELRIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)